Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740897-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FABRÍCIO ARAUJO PACIENTE: MARCOS CARDOSO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRÍCIO ARAÚJO, advogado constituído, com OAB/DF no 73.281, em favor de MARCOS CARDOSO DE SOUZA, preso desde 26/11/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 26/30). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente no que tange à ausência de dolo para o cometimento do delito de furto e do emprego de arma para o crime de roubo. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita. Por fim, afirma que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1.136/2022 - 32a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 7.825/2022 - 26a DP, Autos de Apresentação e Apreensão no 529/2022 e 530/2022 e Termos de Restituição no 371/2022 e 372/2022 (fls. 22/62). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente subtraiu a motocicleta de seu conhecido na QR 421 de Samambaia, aproveitando-se de que o proprietário a havia deixado ligada, na medida em que a moto estava com problemas para ligar. Na sequência, se dirigiu até certa parada de ônibus, abordou outra vítima e sob ameaça de morte e simulação de porte de arma de fogo, exigiu a entrega do celular (fls. 22/24). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 28/29): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Os crimes cometidos foram concretamente graves. Trata-se de roubo de celular e furto de uma motocicleta. Conforme consta nos autos, o autuado subtraiu a motocicleta de um conhecido, a vítima viu o momento em que o autuado subiu no veículo e se evadiu. Logo após, o autuado, utilizando a moto subtraída, abordou outra vítima e exigiu a entrega do celular, proferindo ameaças de morte e simulando estar armado. O autuado foi detido por populares (...) O autuado é primário. Contudo o fato ostenta gravidade concreta. As circunstâncias indicam que o ato não é isolado em sua vida. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de possível reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade e ousadia do agente, muito embora ele seja primário. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que o paciente não tinha dolo para a prática delitiva, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de dezembro de 2022 17:16:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora